Tribunal: TCU
Processo: 036.147/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexTCE e pelo MP/TCU (peças 32/34 e 38). 1. Processo TC- Processo 036.147/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Ivoneide da Silva, ex-Prefeita (XXX.294.204-XX); Luis Eduardo Bento da Silva, Prefeito (XXX.663.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar sobre a prolação deste acórdão à Sra. Maria Ivoneide da Silva, ao Sr. Luis Eduardo Bento da Silva e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.